Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-13.2023.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIARIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE OU DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL. SEQUELAS DECORRENTES DOENCA CRÔNICA. ATIVIDADE LABORATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTENCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impossível ao apelante apresentar argumentos e requerimentos novos em sede recursal que não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa
2. A teor do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91, oauxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
3. Para a concessão do auxílio-acidente, necessário atendimento dos seguintes requisitos: 1) atividade laboral; 2) lesão/doença redutora da capacidade do trabalho; 3) nexo causal.
4. O laudo pericial concluiu que as sequelas não decorrem do acidente de trabalho, e que a atual condição de saúde do periciando é consequência da diabetes que o acomete, no entanto inexiste incapacidade ou redução da capacidade laborativa.
5. São indevidos o auxílio-doença acidentário, a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-acidente quando não constatado o nexo de causalidade entre a patologia e a atividade laborativa do autor.
6. Apelação parcialmente conhecida, e na parte conhecida, não provida.